Tribunal: TJES
Processo: 5000640-70.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000640-70.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO ANTONIO BOF e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000640-70.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A

RECORRIDOS: SEBASTIAO ANTONIO BOF, KATIA NEUBA MORAES BOF

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por SEBASTIAO ANTONIO BOF e KATIA NEUBA MORAES BOF, condenando, solidariamente, a Recorrente e outro, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, a título de danos morais.

A Recorrente, em suas razões recursais (ID 14334638), invoca, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sustentando não ser responsável pelos fatos em comento. E, no mérito, alega excludente de responsabilidade civil, consubstanciada por culpa exclusiva de terceiro. Ainda, alega a ausência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

É o breve relato.

Ab initio,
a Recorrente
GOL
invoca sua ilegitimidade passiva ao argumento de que os problemas (cancelamento de voo, atraso e extravio de bagagem) ocorreram em trechos operados pela corré
TAP Portugal
.

Contudo, verifico que tal argumento não merece prosperar.

Conforme a documentação acostada pelos Recorridos, as passagens aéreas foram adquiridas para a rota Vitória-Málaga-Vitória, sendo o transporte aéreo operado conjuntamente pelas companhias rés, GOL Linhas Aéreas e TAP Portugal. Nesse caso, voos em conexão (ou
codeshare
) resultam em uma cadeia de fornecimento de serviços, o que atrai a responsabilidade civil objetiva e solidária de todas as empresas envolvidas, conforme o disposto no art. 7º, parágrafo único, c/c art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente GOL, ao participar da venda do bilhete e do serviço de transporte, integra a cadeia de consumo e deve responder solidariamente pela falha na prestação do serviço, ainda que o evento danoso tenha ocorrido em trecho operado exclusivamente por outra empresa parceira.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

No mérito,
analisando o caso dos autos, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 59 da Lei nº 9.099/95). Explico.

A questão controvertida reside em verificar se houve falha na prestação dos serviços, decorrentes do cancelamento do voo, capaz de gerar o dever de indenizar o Recorrido e se o valor da indenização fixado na sentença é adequado.

Compulsando os autos, verifico que os Recorridos alegam, na petição inicial, que adquiriram passagens aéreas internacionais de
Vitória (ES) para Málaga (Espanha),
com conexão em
Lisboa (Portugal),
para uma viagem entre 12/08/2022 e 29/08/2022, com trechos operados pela
GOL Linhas Aéreas e TAP Portugal.
Alegam que, durante a viagem, enfrentaram uma sequência de falhas e intercorrências que configuram defeito na prestação de serviços, que cito a seguir:
a) cancelamento do voo na ida,
uma vez que no dia 13/08/2022, o voo Lisboa-Málaga (TP1138) foi cancelado pela TAP Portugal sem aviso prévio, forçando os autores a pernoitar em Lisboa e a arcar com despesas de hospedagem no valor de € 218,00 (R$ 1.367,09). Além disso, perderam um dia de hospedagem e o aluguel de um veículo em Málaga;
b) atraso e perda de conexão na volta,
eis que no voo de retorno, em 29/08/2022, o voo Málaga-Lisboa sofreu um grande atraso, resultando na perda da conexão Lisboa-Guarulhos, resultando numa espera excessiva de mais de 12 horas no aeroporto de Lisboa, sem a devida assistência (alimentação ou hospedagem) da TAP Portugal;
c) alteração de rota e atraso na chegada,
tendo havido reacomodação dos autores em um voo alternativo que incluía uma escala não planejada em Belo Horizonte, com a chegada final em Vitória alterada de 29/08/2022, às 22:15, para 30/08/2022, às 13:40, resultando em um atraso de mais de 15 horas; e, por fim, d)
extravio de bagagem,
pois os autores desembarcarem em Vitória, e as bagagens não foram entregues, sendo os autores informados de que haviam sido extraviadas e somente entregues no dia seguinte, 31/08/2022.

Por todo exposto, verifico que agiu com acerto a sentença
a quo
ao reconhecer a responsabilidade objetiva e solidária das rés com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Por sua vez, a Recorrente GOL, em seu recurso, busca eximir-se da responsabilidade, levantando os argumentos de inaplicabilidade da solidariedade do art. 7
º
, parágrafo único, do CDC, por suposta culpa exclusiva de terceiro, e de ausência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório. Tais argumentos não prosperam, conforme se demonstra.

Como já apontado, o argumento de culpa exclusiva de terceiro (TAP) como excludente de responsabilidade, para afastar a solidariedade entre as rés, deve ser rechaçado, isso porque, como dito, a relação jurídica entre os Autores (consumidores) e as companhias aéreas Rés (fornecedoras de serviços) é nitidamente de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). O bilhete aéreo adquirido pelos Recorridos contemplou um itinerário que incluía trechos operados pela GOL e pela TAP, caracterizando uma cadeia de fornecimento de serviços.

Nessa toada, o art. 7
º
, parágrafo único, do CDC estabelece que:
"Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão
solidariamente
pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."
. Assim, a GOL, ao participar da cadeia de consumo da venda da passagem internacional (Vitoria-Málaga e Málaga-Vitoria), ainda que o cancelamento do voo Lisboa-Málaga e o atraso no trecho de retorno tenham sido operados pela TAP, é
solidariamente responsável
por todos os danos causados aos consumidores.

Ademais, as intercorrências (cancelamento, atraso, perda de conexão e extravio de bagagem) decorrem da falha na prestação do serviço de transporte aéreo. Tais eventos, inclusive o cancelamento do voo pela TAP e a subsequente falta de assistência, enquadram-se na figura do fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial de transporte, não configurando, portanto, excludente de responsabilidade (culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito/força maior). A responsabilidade das companhias aéreas é
objetiva
, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente da comprovação de culpa, bastando a comprovação do nexo causal e do dano.

Portanto, a GOL, como integrante da cadeia de fornecimento, é legítima para figurar no polo passivo da demanda e responde solidariamente por todos os prejuízos experimentados pelos Autores/Recorridos.

Por conseguinte, o argumento da Recorrente de que os fatos narrados configuram mero aborrecimento cotidiano, ou que o valor fixado é excessivo, também não merece acolhimento, ante a sucessão e gravidade das falhas na prestação do serviço, isto é, a viagem dos Recorridos foi marcada por uma série inaceitável de transtornos, quais sejam, o cancelamento do voo de ida (Lisboa-Málaga) sem aviso prévio, forçando os passageiros a pernoitarem em Lisboa e arcarem com despesas de hospedagem, alimentação e até a perda de uma diária de hospedagem e aluguel de carro em Málaga. Ainda, o atraso no voo de retorno (Málaga-Lisboa), resultando na perda da conexão Lisboa-Guarulhos e uma espera de mais de 12 horas no aeroporto de Lisboa, sem a devida assistência material (alimentação e hospedagem). E, por fim, a reacomodação em voo com alteração de itinerário (com escala não planejada em Belo Horizonte), aumentando a duração e o desconforto da viagem, o que culminou em um atraso na chegada a Vitória de quase 16 horas (previsão de 29/08/2022 às 22:15h para 30/08/2022 às 13:40h), bem como o extravio temporário de bagagem ao desembarcar em Vitória, sendo a mala entregue somente no dia seguinte, após mais de 24 horas.

Essa cadeia de eventos

– Cancelamento + Atraso + Perda de Conexão + Falta de Assistência + Alteração de Itinerário + Extravio de Bagagem –
extrapolou em muito o mero dissabor e configurou um dano moral
in re ipsa
(que decorre do próprio fato), de modo que a conduta das companhias aéreas impôs aos consumidores um profundo desgaste emocional, angústia, incerteza e sofrimento psicológico, violando a paz de espírito e o bem-estar durante uma viagem de lazer programada.

Em relação ao
quantum
arbitrado, à título de indenização moral, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, é adequado e proporcional às circunstâncias do caso, levando em consideração a gravidade da conduta da Recorrente, a extensão dos danos sofridos pelos Recorridos e o caráter pedagógico da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação e, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)